Tribunal: STF
Processo: RE 81468
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
ESTABILIDADE (CONSTITUIÇÃO DE 1967, ART. 177, PAR. 2). PROFESSORES
CONTRATADOS COMO REGENTES DE AULAS EXCEDENTES DO ENSINO DO GRAU
MÉDIO. A TESE DO QUE "O RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE IMPORTA,
NECESSARIAMENTE, NA EFETIVIDADE" HÁ DE SER ENTENDIDA EM TERMOS, OU
SEJA: O PRESSUPOSTO MÍNIMO PARA O RECONHECIMENTO DA EFETIVIDADE E A
EXISTÊNCIA DE CARGO. SE NÃO HÁ CARGO, NÃO HÁ COMO PROCLAMÁ-LA. NO
CASO, A ESTABILIDADE NÃO IMPORTA EFETIVIDADE, POIS OS RECORRENTES
NÃO EXERCIAM CARGO PÚBLICO SEQUER INTERINAMENTE. INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 177, § 2º DA CF/67 E DO ART. 153, § 3º, DA
EC Nº 1/69. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO."